Tribunal: STF
Processo: RE 1325870
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que recebeu a seguinte ementa (fl. 1, Vol. 16):
    “ACÓRDÃO 
    AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ESTABELECIDO CAPUT, DO ART. 557 DO CPC. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CERTAME PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR. RECORRENTE REPROVADO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DFSCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 4.7 DO EDITAL QUE DISCIPLINAVA O CERTAME PÚBLICO. RECORRENTE QUE SE ENCONTRA RESPONDENDO A AÇÃO PENAL PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE NÃO GOZA DEPRESUNÇÃO ABSOLUTA. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 8).
    No apelo extremo (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 3º, IV; e 5º, XIII, LIV, LV, LVII, XIII, da CF/1988. Em suma, sustenta a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o candidato, ora recorrente, do certame na fase de investigação social. Argumenta que “o mérito administrativo não pode se sobrepor à Constituição Federal para a qual trata como inocente todo aquele não tem sentença penal condenatória transitada em julgado.” (Vol. 11, fl. 14). Assevera que “[...] ao considerar legitima a reprovação de candidato sem sentença penal condenatória, a sentença incorre em ato de discriminação” (Vol. 11, fl. 17).
    Requer, ao final, o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja o acórdão recorrido reformado, e os pedidos iniciais, acolhidos. 
    Inicialmente, os autos foram sobrestados na origem (Vol. 17).
    Julgado o mérito do Tema 22/STF, a Vice-presidência do Juízo a quo determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 22).
    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem afastou a aplicação, ao caso, da tese firmada por esta CORTE no âmbito do RE 560.900/DF (Tema 22), ao fundamento de que “no caso em tela, revela-se presente hipótese apta a justificar a necessidade de mitigação do princípio da presunção de inocência, nos moldes estabelecidos pelo Pretório Excelso no RE 560900” (Vol. 24, fl. 4). Eis a ementa do julgado (Vol. 24, fl. 1):
    “ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMERJ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PÚBLICO EM RAZÃO DE REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE DECISÃO MMONOCRÁTICA CONFIRMADA APÓS INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INOMINADO E DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO NCPC. V. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DA TESE 22 DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ANTE A NATUREZA DO CARGO. ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REMESSA DOS PRESENTES AUTOS A TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 4º, § 2º, III, ALÍNEA “’A” DA RESOLUÇÃO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 3 Nº: 3.”
    Posteriormente, os autos foram remetidos a esta CORTE (Vol. 25). 
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
     As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
    (…)”
    No presente caso, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de pendência de ação penal, em que foi denunciado pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada em 25/11/2007.
    O TJRJ manteve a sentença que julgara improcedente o pedido, aos seguintes fundamentos (fls. 2-3, Vol. 16):
    “Não tem razão o agravante, visto que, conforme já asseverado, verificou este Julgador que o agravante resta efetivamente impossibilitado de prosseguir no certame público. 
    Consoante já destacado no decisum monocrático a r. sentença não merece ser reformada, haja vista que o recorrente simplesmente não foi capaz de cumprir com o item 4.7 do edital que disciplina o certame público. 
    O referido item exige que o candidato ao cargo de policial militar não esteja respondendo a ação penal, sob pena de ser eliminado do concurso público. 
    Ora, o próprio recorrente não nega que esteja respondendo à ação penal em sede de Juizado de Violência Doméstica, assim sendo, não existe possibilidade do óbice ser superado. 
    A alegação de violação aos dispositivos constitucionais não merece acolhida, em especial as garantias da ampla defesa, do contraditório e do acesso ao Poder Judiciário, mormente se considerarmos que a pretensão do recorrente foi apreciada e que a decisão foi proferida nos moldes que a legislação autoriza o julgador a proceder, a saber, nos moldes do que dispõe o art. 285-A, do CPC. 
    Quanto à suposta violação ao art. 3°, IV e art. 50, XIII, ambos da CRFB, a mesma inexiste, não merece qualquer esclarecimento por parte deste Julgador, haja vista que os dispositivos não se aplicam ao caso em tela. 
    No que tange à suposta violação ao disposto no art. 5°, LVII da CRFB, também a mesma inexistente, na medida em que a presunção de inocência não deve ser utilizada de forma absoluta, mormente quando se está diante do preenchimento de um cargo como o de policial militar em que se exige, ou pelo menos deveria se exigir, reputação e conduta impecável por parte do candidato que pretende garantir a segurança de toda a coletividade. 
    A existência de Julgado do ínclito STF privilegiando a aplicação do referido princípio de forma absoluta, não merece acolhida em razão das razões já expostas, mormente se considerarmos que após a edição da chamada "lei da ficha limpa" até mesmo os parlamentares que outrora podiam representar a população mesmo ostentando uma série de processos ou inquéritos em que eram apurados ilícitos penais não mais dispõem de tal possibilidade, sendo necessária a apresentação de uma "ficha limpa", livre de antecedentes que conspurquem sua reputação. 
    No tocante à alegação de violação a uma série de dispositivos do CPC, melhor sorte não assiste ao recorrente, haja vista que os referidos dispositivos não dizem respeito ao caso em tela, na medida em que a linha mestra do julgamento se pautou simplesmente no descumprimento de regra do edital pelo recorrente, sendo, portanto, despicienda a análise de dispositivos que dizem respeito ao princípio da demanda, aos requisitos necessários para a petição inicial, adstrição da sentença ao pedido, ou quiçá, aos meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico. 
    Por fim, cabe um esclarecimento. 
    Em momento algum este Julgador pautou o indeferimento do pleito em decorrência das supostas companhias do recorrente, como este faz crer, ao contrário, o julgado foi expresso em afastar tal justificativa para sua reprovação, consoante se depreende da leitura do 12° parágrafo de fls. 228, tendo apenas sido mantida a decisão em razão de violação a outra regra expressa do edital, a saber, o já mencionado item 4.7.”
    A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 
    Por esse motivo, tenho que a exigência de equilíbrio e idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal por violência contra a pessoa está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente